Tribunal: TJSP
Processo: 1123423-78.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. Erro médico. Acusado equívoco de diagnóstico (epilepsia). Indenização por dano moral e material. Descabimento. Ausência de erro médico, detectada por laudo pericial. Momentos diferentes do curso natural da doença, a implicar em posturas médicas dissonantes (indicação e ulterior suspensão de medicação). Tentativa de descaracterização do resultado da perícia, presidida por profissional

Ementa:
APELAÇÃO. Erro médico. Acusado equívoco de diagnóstico (epilepsia). Indenização por dano moral e material. Descabimento. Ausência de erro médico, detectada por laudo pericial. Momentos diferentes do curso natural da doença, a implicar em posturas médicas dissonantes (indicação e ulterior suspensão de medicação). Tentativa de descaracterização do resultado da perícia, presidida por profissional médico, que não prospera. Parte insurgente sequer auxiliada por assistente técnico, que resume seu inconformismo a resultados de pesquisas em "sites" da internet a fim de afirmar que o expert é "desprovido de conhecimento técnico-científico". Perícia elaborada de forma adequada, técnica e fundamentada. Desnecessidade de novo laudo. Gratuidade judiciária deferida à parte recorrente. Cassação devida. Impugnação à gratuidade acolhida.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.